Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso ministerial deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verificou na espécie.
2.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade aventada pela Acusação, baseada na suposta apresentação extemporânea de documentos e vídeos, pela Defesa, uma vez, ao contrário do alegado, o material foi inserido nos autos dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 479 do Código de Processo Penal, com a devida ciência e manifestação do Ministério Público, bem ainda, com a manifestação do juízo de origem pela inexistência de ilicitude na juntadas do conteúdo.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença absolutória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados pela absolvição do acusado da prática do crime de homicídio qualificado está embasada nas provas dos autos, sobretudo, nos depoimentos testemunhais e do próprio réu. 4.1 Assim, a adoção da tese defensiva, debatida em plenário, deve ser mantida em face da soberania dos veredictos, salientando-se que os jurados decidem segundo a íntima convicção, sem necessidade de expor os fundamentos de seus votos.
5. Considerando que a absolvição do réu restou mantida nesta instância, prejudicada a análise do ponto atinente à eventual existência de injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).
6. Recurso conhecido e desprovido.